Tribunal: TJES
Processo: 5019297-04.2022.8.08.0012
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019297-04.2022.8.08.0012
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MARIA DAGMAR SANTOS DANTAS
COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

Acompanho o eminente relator.

Sessão de
06.03.2022
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 5019297-04.2022.8.08.0012

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

IMPETRANTE
:
MARIA DAGMAR SANTOS DANTAS

A. COATORA : SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

1. PRELIMINARES

1.1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Nas informações, a Autoridade Coatora suscitou, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a questão demanda dilação probatória.

Entretanto, a questão tratada no presente
mandamus
– agendamento de consulta médica com especialista - é passível de ser discutida, apreciada e julgada pela via escolhida pela Impetrante, e, ademais, a inicial foi instruída com documentos aptos a demonstrar, de plano, a necessidade e a urgência do agendamento requerido, bem como o não atendimento, pelo Poder Público Estadual, das inúmeras solicitações de agendamento feitas pelas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

1.2. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE

Não prospera a preliminar, suscitada ao argumento de que
não houve
indeferimento ou negativa de fornecimento do objeto da presente ação,
de forma que não houve qualquer conflito de interesses caracterizado pela resistência ao pedido de realização do serviço de saúde pretendido.

Ocorre que,

o fato de o serviço pretendido – consulta médica com especialista
em cirurgia de cabeça e pescoço
- ser oferecido pelo SUS
e de não haver indeferimento ou negativa de fornecimento da consulta médica
não implica ausência de interesse de agir na vertente necessidade.

Conquanto o serviço seja ofertado ao público pelo SUS, o mesmo não foi oportunizado à Impetrante, não obstante os reiterados pedidos de agendamento feitos
pelas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica,
e, notadamente, por estar configurada
a
necessidade de
atendimento
urgente da Impetrante, em razão do
estado de saúde da
mesma.

Assim
, resta evidenciado,
no caso concreto, o
interesse de agir, na modalidade necessidade.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

1.3. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA.

Não prosperam os argumentos utilizados para suscitar a preliminar, porquanto a “Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de reconhecer a legitimidade de Secretário de Saúde de Estado para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter medicamento ou tratamento médico adequado, por considerar sobretudo a relevância do bem jurídico sob risco.” (RMS n. 52.446/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 19/5/2017.)

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA DAGMAR SANTOS DANTAS contra ato do Secretário de Estado da Saúde, consubstanciado na omissão quanto ao agendamento de atendimento com especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, a fim de que seja realizada a cirurgia da Impetrante.

A
Impetrante a
legou, em síntese, que: (i) não dispõe de condições para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento; (ii) é portadora de
BÓCIO MULTINODULAR CID E042 e R520, descoberto em 2021; (iii) a anomalia apresenta-se internamente nas paredes/tecidos da garganta (um caroço/bola), causando dificuldade para respirar, dificuldade ao ingerir alimentação seja ela, liquida ou sólida ou até mesmo o simples engolir da saliva, causando dor é insuportável; (iii) os pedidos de exames
formulados pela
Dra Alessandra Ferri Casini, Endocrinologista, indicam a urgência para o atendimento a ser feito por m
é
dico, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço; (iv) apesar da necessidade da consulta em car
á
ter de urgência,
indicada
pela
m
édica, Dra. Alessandra, a Impetrante está aguardando o agendamento para o
médico
especialista em
cirurgia de cabeça e pescoço há
mais de 90 (noventa) dias; (v) o pedido de agendamento como especialista foi feito pelo posto de saúde d
a
região territorial da Impetrante desde 27.06.2022; (vi) há risco de morte; (vii) a Impetrante cumpriu todo o protocolo exigido pelo SUS e pela Secretaria de Estado da Saúde; e (viii) a realização de cirurgia da tireoide é a única esperança de vida
para
a
I
mpetrante, conforme se extrai dos receituários médicos
de
médico do SUS (Sistema Único de Saúde) que examinou a
I
mpetrante.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1º, da Lei 12.016/2009,
“
c
onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

A Constituição Federal prevê, dentre os direitos fundamentais, a
garantia à
inviolabilidade do direito à vida,
e, dentre os direitos sociais, o direito à saúde,
que é um desdobramento da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1º, da CF)
.

A teor do disposto no artigo 196, da Constituição Federal, “a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

No caso, o
s
documentos dos autos revelam que,
desde de
janeiro de 2022, a Impetrante vem sendo submetida a exames relacionados à patologia de que é portadora e que, por 2 (duas) vezes, foi solicitado o agendamento de consulta com cirurgião de cabeça e pescoço, não realizado à época da impetração do presente mandado de segurança (27.9.2022).

Consta dos autos Laudo Citopatológico datado de 25.7.2022 com a seguinte conclusão:
“Lesão folicular com atipias de significado indeterminado. Bethesda categoria III*”

O laudo em referência indica que a categoria diagnóstica III significa “ATIPIAS/LESÃO FOLICULAR COM ATIPIAS DE SIGNIFICADO INDETERMINADO”, e recomenda a realização de
“nova punção por agulha fina com intervalo de 3 a 6 meses”,
bem como a realização de cirurgia,
caso persista o resultado, em pacientes com alta suspeita clínica ou ultrassonográfica de malignidade ou nódulo maior do que 2 cm.

No caso, a utrassonografia da tireóide juntada aos autos evidencia que foram encontrados diversos nódulos, alguns deles maiores do que 2 cm.

E
m
27.6.2022
,
a Unidade de Saúde da
S
ecretaria Municipal de Saúde de Cariacica solicitou o agendamento de “CONSULTA EM CIRURGIA DA CABEÇA E PESCOÇO ADULTO METROPOLITANA.”

Em

19.9.2022
, a Unidade de Saúde da
S
ecretaria Municipal de Saúde de Cariacica solicitou novamente o agendamento em questão.

Em 21.9.2022, a Impetrante foi atendida no Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves, com aparente queixa de dor.

Os documentos em referência são suficientes para demonstrar a necessidade do agendamento pleiteado, bem como a urgência na realização da consulta com o especialista em questão, e, mesmo assim, a Impetrante não logrou obter do Estado a prestação de serviços necessária à proteção e recuperação da saúde da mesma.

Assim, e considerando que, desde 27.6.2022 (data da primeira solicitação de agendamento), a Impetrante aguardava pela realização da consulta com o especialista – cirurgião de cabeça e pescoço -, foi deferida em parte da medida liminar pleiteada.

Escoado o prazo inicialmente fixado e, verificado
o descumprimento da determinação em referência, em 24.10.2022, foi novamente determinado o agendamento de
consulta médica com o cirurgião de cabeça e pescoço para a Impetrante,
fixando-se , para o caso de novo descumprimento,
pena de
multa diária de R$ 500,00
(
quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Somente após a segunda decisão prolatada nos presentes autos, a Autoridade Coatora providenciou o agendamento determinado, conforme informou nos autos.

Assim, restou fartamente evidenciado o direito líquido e certo da Impetrante, consistente na preservação e recuperação do direito fundamental à saúde, com o acesso ao médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e ao tratamento de saúde de que necessita, conforme laudos médicos constantes dos autos.

Em face do exposto, concedo a segurança.

Incabível a condenação em honorários de sucumbência pleiteada (artigo 25, da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM ESPECIALISTA E TRATAMENTO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO.
CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA E TRATAMENTO DE SAÚDE. NECESSIDADE E URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO.
NEGATIVA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. OMISSÃO E ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMONSTRAÇÃO.

1. É cabível mandado de segurança para compelir a autoridade coatora a providenciar o agendamento de
consulta médica com especialista
e o fornecimento do tratamento de saúde de que necessita a Impetrante, quando
a inicial foi instruída com documentos aptos a demonstrar, de plano, a necessidade e a urgência do agendamento requerido, bem como o não atendimento, pelo Poder Público Estadual, das inúmeras solicitações de agendamento feitas p
or
Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.

2.
O
fato de o serviço pretendido ser oferecido pelo SUS
e de não haver indeferimento ou negativa de fornecimento da consulta médica
não implica ausência de interesse de agir, na vertente necessidade,
notadamente quando

configurada
a
necessidade de
atendimento
urgente da Impetrante, em razão do
estado de saúde da
mesma,
e
demonstrada a reiterada omissão do Poder Público

no atendimento pleiteado.

3. A
“Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de reconhecer a legitimidade de Secretário de Saúde de Estado para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter medicamento ou tratamento médico adequado, por considerar sobretudo a relevância do bem jurídico sob risco.” (RMS n. 52.446/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 19/5/2017.)

4. Nos termos do artigo 1º, da Lei 12.016/2009,
“
c
onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

5.
A Constituição Federal prevê, dentre os direitos fundamentais, a
garantia à
inviolabilidade do direito à vida,
e, dentre os direitos sociais, o direito à saúde,
que é um desdobramento da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1º, da CF)
.

6.
A teor do disposto no artigo 196, da Constituição Federal, “a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

7. Deve ser concedida a segurança, quando demonstrado

o
direito líquido e certo da Impetrante, consistente
na garantia do
direito fundamental à saúde,
com
o acesso
da mesma
ao médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e
ao tratamento de saúde de que necessita, conforme
laudos médicos constantes dos autos.

8. Segurança concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.